Tribunal: TJES
Processo: 0000004-77.2022.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-77.2022.8.08.0063

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E APARELHO AUDITIVO – DIREITO À SAÚDE – BURLA À FILA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
O art. 196, da Constituição Federal, prevê que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

2.
A documentação colacionada aos autos indica a necessidade de fornecimento de consulta médica especializada, além do fornecimento de aparelho auditivo.

3.
Não se admite que, mesmo na hipótese de haver número elevado de usuários do SUS inscritos para a mesma intervenção médica necessitada pela paciente, ela venha a ter que esperar lapso tão demorado para efetivá-la sob o simples fundamento de que necessita aguardar a fila.

4.
A função da tutela jurisdicional é, exatamente, repelir que argumentos de cunho burocrático/organizacional da administração, invocados sob a justificativa de preservar a isonomia, sirvam para proliferar arbitrariedades e gerem a cômoda situação ao Poder Público de poder atribuir a ineficiência do sistema ao elevado número de usuários.

5.
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por idêntica votação, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000004-77.2022.8.08.0063

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA ROCHA SCARDUA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 43 e verso que julgou procedente o pedido autoral, determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fornecesse a autora da demanda Maria da Penha Rocha Scardua consulta com otorrinolaringologista e aparelho auditivo condizente com as necessidades da paciente.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu recurso de fls. 47/49-v pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a decisão judicial configura burla a fila do SUS, violando o Princípio da Igualdade e de que não há prova da urgência da medida requerida pela autora e da omissão estatal.

Contrarrazões ID 6717899 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na inicial o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO narrou que Maria da Penha Rocha Scardua apresentava quadro de perda gradual bilateral de sua audição, sendo necessário o uso de aparelho auditivo e acompanhamento médico especializado por otorrinolaringologista.

Salientou que fora solicitada uma consulta com otorrinolaringologista e a cidadã aguardava a marcação por período superior a 100 (cem) dias, além de estar sem aparelho auditivo por dois anos.

As solicitações médicas realizadas em formulário do SUS estão acostadas às fls. 09/10.

Parecer do NAT às fls. 15/18 que concluiu nos seguintes termos:

(...) este NAT entende que o paciente tem indicação do aparelho auditivo e deve inicialmente ser encaminhada para avaliação pelo medico otorrinolaringologista (audiologista), em centro que já conte com a avaliação, o fornecimento e adaptação do aparelho (CREFES).

No curso do feito, o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO fornecesse a consulta e o aparelho para a autora.

O ente público informou à fl. 37 o cumprimento da obrigação de fazer.

Posteriormente fora prolatada a sentença objeto da remessa e do recurso.

Da análise dos documentos dos autos tenho que restou demonstrada a necessidade de fornecimento de consulta médica especializada, além do aparelho auditivo como forma de conferir eficácia ao direito constitucional à saúde da cidadã.

Isso porque, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Saliente-se que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Relevo que a tese de que as determinações judiciais de implementação de políticas públicas violam o Princípio da Separação dos Poderes foi, há muito, superada pela jurisprudência pátria, em especial pelo E. Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 947823 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 06-10-2016 PUBLIC 07-10-2016). grifei.

Aos cidadãos, sem dúvida, face à insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal há muito já fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS, rel. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/01.

Ademais, entendo que a preocupação do agravante de evitar a burla à fila de espera do SUS, apesar de revelar-se prudente, não deve ser aplicada ao caso em análise, porquanto o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não fez prova de que há efetivamente uma fila de espera para a consulta especializada que justifique o tempo em que a cidadã ficou aguardando a marcação da consulta pela própria regulação da Secretaria de Saúde.

É inconcebível que, mesmo na hipótese de haver número elevado de usuários do SUS inscritos para a mesma intervenção médica necessitada pela paciente, esta venha a ter que esperar lapso tão demorado para efetivá-la sob o simples fundamento de que necessita aguardar a “ordem natural de chegada”.

A função da tutela jurisdicional é, exatamente, repelir que argumentos de cunho burocrático/organizacional da administração, invocados sob a justificativa de preservar a isonomia, sirvam para proliferar arbitrariedades e gerem a cômoda situação ao Poder Público de poder atribuir a ineficiência do sistema ao elevado número de usuários.

Assim, considerando que os documentos dos autos demonstram a necessidade da consulta médica pleiteada e do fornecimento do aparelho auditivo, correta a r. sentença que deve ser confirmada.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e da remessa necessária para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e
CONFIRMAR
a r. sentença, nos termos do presente voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a respeitável sentença.